Tribunal: TJES
Processo: 5017310-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017310-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. F. D. M.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. PEDIASUIT. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora a autorização e custeio integral dos tratamentos prescritos de musicoterapia, equoterapia e fisioterapia pelo método Pediasuit, em favor de menor impúbere diagnosticado com paralisia cerebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde da terapia com equoterapia; (ii) estabelecer se a musicoterapia deve ser custeada pela operadora; e (iii) determinar se há obrigatoriedade de cobertura da fisioterapia pelo método Pediasuit.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A equoterapia possui eficácia reconhecida por laudo médico, sendo respaldada pela Lei nº 13.830/2019 e por pareceres do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, caracterizando-se como método terapêutico multidisciplinar indicado para o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.

A musicoterapia integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (Portaria nº 849/2017), sendo admitida sua eficácia e obrigatoriedade de cobertura quando prescrita por profissional habilitado, conforme precedentes do STJ.

A jurisprudência recente da Segunda Seção do STJ (REsp 2.108.440/GO) reconheceu a obrigatoriedade de cobertura da fisioterapia com o método Pediasuit, afastando sua natureza experimental.

A Lei nº 14.454/2022 e a RN nº 539/2022 da ANS reforçam a obrigatoriedade de cobertura de técnicas prescritas por profissional habilitado quando inseridas em terapias previstas no rol da ANS, ainda que o método específico não esteja discriminado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de prescrição médica respaldada por parecer técnico especializado é suficiente para legitimar o custeio de terapias previstas no rol da ANS, mesmo quando realizadas por meio de técnicas específicas.

O método Pediasuit não possui natureza experimental, sendo legítima sua prescrição e obrigatória sua cobertura por operadora de plano de saúde quando inserido em sessões de fisioterapia indicadas por profissional habilitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Eminentes pares.

Rememoro que se cuida de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por L.F.D.M, menor impúbere representado por seus genitores, deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida autorize e custeie, integralmente, a realização dos tratamentos prescritos de
musicoterapia
,
equoterapia

e
Pediasuit
, conforme os laudos médicos que acompanham a exordial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária cominatória fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia.

Em voto pretérito, proferido na sessão do dia 20/05/2025, manifestei-me no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento, reformando em parte a decisão de primeiro grau apenas para excluir a obrigatoriedade de cobertura da fisioterapia com o protocolo Pediasuit, mantendo, contudo, a determinação de custeio da equoterapia e da musicoterapia.

Fundamentei essa parcial exclusão na ausência de comprovação científica robusta e na classificação ainda pendente de consolidação do método em órgãos científicos de avaliação terapêutica, com base, inclusive, em precedentes da Terceira e da Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que consideravam a técnica como experimental, à luz do disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656/1998.

Observei, ademais, que os laudos apresentados nos autos não ofereciam fundamentação técnica comparativa entre o Pediasuit e a fisioterapia tradicional intensiva, tampouco demonstravam sua superioridade ou indispensabilidade clínica, o que, no meu entendimento anterior, impedia o reconhecimento da obrigatoriedade de custeio por parte da operadora.

Todavia, o ilustre Desembargador Arthur José Neiva inaugurou respeitável
divergência
, ao manifestar-se pelo
desprovimento integral do recurso
, entendendo ser obrigatória, no caso em exame, também a cobertura da fisioterapia pelo protocolo Pediasuit, trazendo ao debate jurisprudência muito recente da Segunda Seção do STJ, notadamente no julgamento do REsp 2.108.440/GO, a qual concluiu de forma favorável à cobertura do Pediasuit, afastando sua natureza experimental e reconhecendo a força normativa da prescrição médica respaldada por técnica reconhecida.

Feitas essas ponderações, e após detida análise das notas taquigráficas do recurso especial paradigmático (REsp 2.108.440/GO), mencionado no voto de divergência, impõe-se, por lealdade intelectual e coerência jurisprudencial, a
reconsideração de meu posicionamento anterior
quanto a esse ponto específico.
A propósito, novamente, trago a ementa do referido julgado do Tribunal da cidadania mencionado:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 28/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2023 e concluso ao gabinete em 26/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ). 4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24. 5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete;
a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.
6.
Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento. 7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental
. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.108.440/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Registro que, em que pese o meu voto pretérito alinhar-se com a visão manifestada pela Ministra Maria Isabel Gallotti em seu voto-vista no julgamento mencionado da 2ª Seção do c.STJ, tal posicionamento acabou sendo
vencido
entre os membros da Segunda Seção do STJ (dentre os quais, componentes das 3ª e 4ª Turmas da Corte de Cidadania).

A razão da superação do entendimento anterior – que inclusive prevalecia entre as duas turmas do c.STJ, como expliquei em meu voto pretérito- repousa em aspectos que foram
agora entendidos como preponderantes
para obrigar o custeio da terapia e vestimenta
pediasuit
pelos planos de saúde, destaco:

(i) O fato do
Pediasuit possui
r
registro regular na Anvisa
, e a vestimenta utilizada durante o tratamento ser considerada
insumo inerente à atividade fisioterapêutica
, como reconhecido na
RN nº 465/2021 da ANS
, art. 8º, III,
afastando o óbice do art. 10, VII, da Lei 9.656/1998;

(ii) O fato do
método
ser reconhecido como
legítimo e eficaz pelo COFFITO

(Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional)
, sendo
inaplicável a pecha de experimentalidade
;

(iii) O Conselho Federal de Medicina (CFM), ao ser instado a se manifestar sobre a legalidade da prescrição médica do método Pediasuit (Parecer CFM 14/2018),
não classificou a técnica como experimental
, tampouco recomendou sua proibição.

(iv) reforço da possibilidade de cobertura de técnicas fora do rol,
desde que haja
prescrição médica e respaldo técnico ou científico mínimo
, na forma
Lei nº 14.454/2022,
e da RN nº 539/2022, a qual obriga a cobertura do método escolhido pelo profissional habilitado quando aplicado dentro das terapias previstas no rol da ANS – o que se aplicaria à fisioterapia em regime intensivo;

Se anteriormente ambas as turmas componentes da Segunda Seção manifestavam-se pelo caráter experimental do protocolo de fisioterapia
pediasuit
(ou
therasuit
) é porque amparavam-se justamente no Parecer CFM 14/2018. Contudo, o mais recente aprofundamento do tema trouxe conclusão de que não se pode extrair do parecer normativo do CFM qualquer
proibição
,
desqualificação científica absoluta
ou
afirmação categórica de experimentalidade
, mas sim uma recomendação de cautela na sua indicação, a reforçar, na verdade, o protagonismo do médico assistente na avaliação da técnica mais apropriada.

De fato, o parecer é claro ao afirmar que
"
não há parâmetros que demonstrem a superioridade do uso de vestimentas especiais coadjuvantes a métodos fisioterápicos intensivos"
, mas que “
a prescrição da técnica compete ao médico, após avaliação individualizada, considerando riscos e benefícios”
.

E na hipótese dos autos, existe
laudo médico da neurologista infantil
Dra. Karenina Goldberg
(Id origem 50777502), que prescreve fisioterapia motora intensiva pelo protocolo Pediasuit ao quadro clínico do infante, menor com paralisia cerebral, quadro este classificado como dupla hemiparesia espástica e nível 4 na escala GMFCS. Tal prescrição foi reforçada tecnicamente pelo parecer da Fisioterapeuta Mariane B. Ferrari (Id origem 50778403), profissional habilitada que acompanha diretamente a evolução funcional da criança.

Ambos os documentos foram produzidos por profissionais especializados, dentro de suas respectivas áreas de competência, e contêm elementos técnicos que, portanto, se fazem suficientes - considerando a autonomia técnica do profissional prescritor - para satisfazer os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022, segundo as conclusões alcançadas pelo c.STJ em sua novel jurisprudência ora analisada.

Diante de todos os elementos expostos,
reconsidero
o
meu voto anterior
, quanto a legitimidade da determinação de autorização e custeio pela operadora de saúde agravante da fisioterapia pelo protocolo pediasuit.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a obrigação da operadora de saúde em custear todos os tratamentos impugnados, conforme decisão agravada.

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por L.F.D.M, menor impúbere representado por seus genitores, deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida autorize e custeie, integralmente, a realização dos tratamentos prescritos de
musicoterapia
,
equoterapia

e
Pediasuit
, conforme os laudos médicos que acompanham a exordial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária cominatória fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia.

Em suas razões recursais,

sustenta
a Unimed Vitória,
em breve síntese, que a Agravante não se recusa a prestar tratamento, somente não concorda em custear aqueles procedimentos que não estão contemplados no Rol de Eventos e Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
e
por
não possuírem cobertura contratual.

Afirma existir e colacionar Parecer Técnico Emitido pela ANS, nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, o qual exclui dos procedimentos mínimos obrigatórios a equoterapia, hidroterapia e therasuit/pediasuit. Sustenta ainda, que a terapia pediasuit detém caráter experimental, bem como, demanda o uso de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei 9.656/98), o que expressamente exclui sua cobertura.

Decisão juntada ao evento 10744610 concedendo em parte a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id 12972451) opinando pelo total desprovimento do recurso.

Na hipótese, o recorrido Luis Felipe Domingues Mol, menor com 10 (dez) anos de idade, é dependente de seus genitores e beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, e foi diagnosticado com e
Paralisia Cerebral
(CID G80), com dupla hemiparesia espática, apresentando nível 4 na escala Gross Motor Function Classifiction System, conforme laudos anexos aos autos de origem, ajuizando a demanda referência deste agravo por necessitar da autorização e custeio para os tratamentos de equoterapia, fisioterapia pedisuit e musicoterapia, negados pela operadora de saúde.

Discute-se nos autos o dever da operadora do plano de saúde em custear as sessões de tratamento multidisciplinar para o beneficiário com Paralisia Cerebral.

De início esclareço que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada sobre a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos para pacientes diagnosticados com condições graves de saúde, como Encefalopatia Crônica não progressiva (Paralisia Cerebral). Mesmo em casos em que a condição do paciente não esteja enquadrada em categorias específicas da CID-10 F84, como os transtornos globais do desenvolvimento, as operadoras de planos de saúde têm o dever de garantir a cobertura de tratamentos multidisciplinares e ilimitados, conforme sua prescrição médica. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISIA CEREBRAL . TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA INDEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer. 2 . Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3 . Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4 . Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 5. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição. 6 . A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos invocados pelo recorrente impede o conhecimento do recurso especial. 7. Agravo interno no recurso especial não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 2090483 DF 2023/0272767-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

A Corte de Cidadania também passou a reconhecer a obrigatoriedade de cobertura de métodos específicos prescritos por profissionais de saúde, desde que sejam indicados para o manejo de transtornos globais do desenvolvimento ou condições similares. Inclusive, a Terceira Turma vem sedimentando entendimento reforçado pela Resolução Normativa ANS nº 539/2022, de que a escolha do método terapêutico cabe exclusivamente ao médico assistente, sendo obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde. A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM PARALISIA CELEBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais figura a paralisia cerebral (RN-ANS nº 539/2022).
2. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação. 3. (...) 5. Agravo interno não provido.

“3. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022). 4. Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 4. AgInt no REsp n. 2.178.798/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.). (AgInt no REsp n. 2.130.831/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.).

“(...
). 3. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 4. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 5. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 6. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.
(...). (AgInt no AREsp n. 2.372.049/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.).

A autonomia médica, embora guarde preferência, não é absoluta
e desvinculada
da regulação técnico-sanitária, devendo ser
exercida com base em evidências científicas
, nos termos das alterações promovidas na Lei 9.656 (Lei dos planos de saúde) pela Lei n. 14.454/2022, porquanto em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 do artigo 10º da lei de plano de saúde, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que (I ) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) / Órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

Quanto à
equoterapia
, a corte de cidadania já considerou que, "
Na linha da manifestação do
Conselho Federal de Medicina
e do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
, ‘o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica’”
(REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Portanto, trata-se de terapia cuja eficácia resta reconhecida, sendo que, in casu, houve coleção de laudo médico de neuropediatra que se faz, por ora, suficiente.

Em relação à
musicoterapia
, também já concluiu o c.STJ: “
A musicoterapia
foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto" (REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)
(AgInt no REsp n. 2.127.169/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.).

Assim, também é possível entender pelo reconhecimento da eficácia da musicoterapia prescrita pela mesma neuropediatra do agravado, inexistindo motivos para suspender os comandos previstos na decisão atacada, atinentes à determinação de autorização e custeio tanto da equoterapia quanto da musicoterapia.

Por outro lado, no que se refere especificamente à fisioterapia realizada por meio do método
Pediasuit
, tanto a Terceira Turma (de forma majoritária) quanto a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. O fundamento central reside na ausência de comprovação científica robusta quanto à eficácia terapêutica desses métodos, os quais, segundo o entendimento consolidado da Corte, mantêm-se sob a classificação de caráter experimental, não estando inseridos no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Ilustram tal orientação os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 2.087.821/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; e AgInt no AREsp n. 2.128.830/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/09/2023.

Com efeito,
o art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656/1998, de forma expressa, exclui da cobertura contratual obrigatória os tratamentos clínicos ou cirúrgicos de caráter experimental
. Tal previsão legal vem sendo reiteradamente aplicada pelo STJ em julgados que tratam da temática, como se extrai, por exemplo, do AgInt no AREsp n. 2.128.830/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 20/09/2023. A jurisprudência também se ancora no
PARECER CFM nº 14/2018, emitido pelo Conselho Federal de Medicina
, segundo o qual as terapias TheraSuit e PediaSuit ainda carecem de respaldo científico suficiente, devendo, por ora, ser compreendidas como intervenções experimentais. Nesse sentido, também: AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2022, DJe de 28/06/2022; e AgInt no REsp n. 2.087.821/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.

Devo acrescentar que não ignoro a existência de julgados desta colenda Câmara afastando o caráter experimental da terapia pediasuit/therasuit, por possuir registro na Anvisa, e ter eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e ABRADIMENE. Reconheço ainda que o
TheraSuit
e o
PediaSuit
, têm sido objeto de diversos estudos científicos para avaliar sua eficácia no tratamento de crianças com paralisia cerebral (PC).

Todavia, é preciso admitir, com a devida cautela que o tema exige, que a atual produção científica
ainda não é conclusiva ou apresenta consenso robusto, notadamente,
quanto à superioridade ou eficácia determinante dessas técnicas quando comparadas a protocolos convencionais intensivos já amplamente estabelecidos
1
.

In casu, os laudos lavrados pelo fisioterapeuta que acompanha o infante, anexados aos autos originários, não mencionam acerca de protocolos alternativos de fisioterapia convencional intensiva, tampouco avaliação quanto à sua aplicabilidade ou adequação clínica ao quadro do infante. Não foi apresentada justificativa técnica que demonstre a superioridade do método Pediasuit frente à fisioterapia tradicional e oferecida pelo plano de saúde. Também observo que a prescrição da fisioterapia com o método Pediasuit é feita sem menções ou amparo em evidência científica.

Considerando a inexistência de evidência científica conclusiva acerca da eficácia do método
Pediasuit
, impunha-se, para eventual obrigatoriedade excepcional de custeio por parte da operadora de saúde, que a profissional responsável pelo laudo clínico apresentasse justificativa técnica circunstanciada e comparativa, demonstrando, ainda que em cognição deste agravo de instrumento, que os benefícios almejados com a aplicação do referido método não poderiam ser alcançados por meio da fisioterapia convencional em regime de alta intensidade — esta, sim, reconhecida, amplamente utilizada na prática clínica e disponibilizada pela rede credenciada da agravante. A ausência dessa análise comparativa impede o reconhecimento da probabilidade do direito à cobertura do tratamento pelo método Pediasuit, sobretudo diante do entendimento prevalente do Superior Tribunal de Justiça que o qualifica como técnica de natureza experimental, carente de evidência científica robusta, enquadrando-se, portanto, na norma prevista no art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656/1998.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, reformando em parte a decisão agravada, exclusivamente, para afastar ou indeferir a determinação de autorização e custeio da Fisioterapia pelo método Pediasuit.

É como voto.

1
Uma
revisão sistemática e meta-análise
publicada em 26.11.2015 no
Developmental Medicine & Child Neurology
analisou a eficácia da terapia com trajes em crianças e adolescentes com PC. Os resultados mostraram efeitos positivos modestos na função motora grossa imediatamente após o tratamento e no acompanhamento posterior. No entanto, os autores destacaram a necessidade de mais estudos de alta qualidade para confirmar esses achados. In:<
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.12988?utm_source=chatgpt.com
>. Acesso em 08/04/2025. Outra
revisão sistemática
, publicada em 14/02/2019 no
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
, avaliou os aspectos clínicos e a efetividade das terapias com trajes para PC. Embora alguns estudos relatassem melhorias na estabilidade do tronco, função da cintura escapular e marcha, os autores concluíram que as evidências disponíveis são limitadas e que são necessários mais estudos controlados randomizados para estabelecer a eficácia dessas terapias. In <
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6648185/?utm_source=chatgpt.com
>. Acesso em 08/04/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017310-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. F. D. M. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR SISLENE MIRANDA DOMINGUES LEAL

RELATOR: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 51360664 do processo originário (n.º 5038596-57.2024.8.08.0024), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por L. F. D. M., menor impúbere representado por sua genitora (Sislene Miranda Domingues Leal), deferiu:

“(...) o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor, para o fim de determinar que a ré autorize e custeie, integralmente, a realização dos tratamentos prescritos de musicoterapia, equoterapia e Pediasuit, conforme os laudos médicos que acompanham a exordial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária cominatória fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia.”

Inconformada com tal conclusão, sustenta a ora Agravante (id 10692647) que o
decisum
deve ser reformado porque, em resumo, nas listas de procedimento e eventos de cobertura obrigatória editadas pela ANS (Anexo I da RN n.º 584/2023) não há “
referência ao método fisioterapia pediasuit, e, até mesmo fisioterapia motora cuevas medek exercises; bem como, Equoterapia, Musicoterapia, e hidroterapia, não devendo, portanto, serem custeadas pelas operadoras
” (página 14).

Também aduz que “
em Parecer Técnico Emitido pela ANS, Nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, nota-se expressamente a exclusão dos procedimentos EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA, THERASUIT, e PEDIASUIT
” (página 23), circunstância que revelaria a legitimidade de sua recusa aos procedimentos solicitados pelo Agravado.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em substancioso e fundamentado voto, concluiu no sentido de dar parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a Decisão recorrida exclusivamente “
para afastar ou indeferir a determinação de autorização e custeio da Fisioterapia pelo método Pediasuit
”.

Para a eminente Relatora, a despeito de reconhecer que a questão não é pacífica na jurisprudência, não haveriam evidências científicas quanto à eficácia das terapias TheraSuit e PediaSuit, nem tampouco teria sido apresentada justificativa técnica que demonstre a superioridade do método Pediasuit frente à fisioterapia tradicional e oferecida pelo plano de saúde fornecido pelo Agravante.

Também lembrou que no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a Terceira e a Quarta Turma já teriam concluído pela falta de obrigação dos planos de saúde de fornecerem tratamento pelos métodos TheraSuit e PediaSuit. Neste sentido:

“Por outro lado, no que se refere especificamente à fisioterapia realizada por meio do método Pediasuit, tanto a Terceira Turma (de forma majoritária) quanto a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. O fundamento central reside na ausência de comprovação científica robusta quanto à eficácia terapêutica desses métodos, os quais, segundo o entendimento consolidado da Corte, mantêm-se sob a classificação de caráter experimental, não estando inseridos no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Ilustram tal orientação os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 2.087.821/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; e AgInt no AREsp n. 2.128.830/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/09/2023.

Com efeito, o art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656/1998, de forma expressa, exclui da cobertura contratual obrigatória os tratamentos clínicos ou cirúrgicos de caráter experimental. Tal previsão legal vem sendo reiteradamente aplicada pelo STJ em julgados que tratam da temática, como se extrai, por exemplo, do AgInt no AREsp n. 2.128.830/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 20/09/2023. A jurisprudência também se ancora no PARECER CFM nº 14/2018, emitido pelo Conselho Federal de Medicina, segundo o qual as terapias TheraSuit e PediaSuit ainda carecem de respaldo científico suficiente, devendo, por ora, ser compreendidas como intervenções experimentais. Nesse sentido, também: AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2022, DJe de 28/06/2022; e AgInt no REsp n. 2.087.821/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.”

A eminente Relatora ainda reconheceu, inclusive de forma bastante leal, a existência de “
julgados desta colenda Câmara afastando o caráter experimental da terapia pediasuit/therasuit
” - e foi este, precisamente, o motivo que me levou,
data maxima venia
, a pedir vista dos autos para melhor apreciação.

Isso porque, a despeito de também reconhecer que o tema não é pacífico na jurisprudência, nos feitos submetidos à minha Relatoria tenho entendido,
concessa venia
, que a terapia PediaSuit/TheraSuit não possui caráter experimental e, por isso, o plano de saúde deve ser obrigado a fornecê-lo. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ENCEFALOPATIA GRAVE E EPILEPSIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. EXISTÊNCIA DE ESTUDOS QUE INDICAM A EFICÁCIA DO TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde em face de decisão na qual o juiz determina o fornecimento, a consumidor menor de idade, de tratamento pelo método Pediasuit. 2. Menor que comprova a existência da relação jurídica, a moléstia de que é acometido (TEA - transtorno do espectro autista, encefalopatia grave e epilepsia) e a recomendação médica para tratamento pelo método pediasuit. 3. Moléstia do menor que, em tese, corresponde a transtorno global do desenvolvimento e, por isso, cujo tratamento é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde (RN n.º 539/22 da ANS). Precedente do e. TJES. 4. Estudos científicos que indicam a eficácia do tratamento, ao contrário do que defendido nas razões recursais. Precedente do e. TJES. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5002567-80.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 30.07.2024).

O entendimento que tenho hodiernamente adotado, aliás, encontra respaldo em recente orientação da Segunda Seção do STJ, como se vê no seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 28/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2023 e concluso ao gabinete em 26/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ). 4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24. 5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado. 6.
Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento. 7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental
. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.108.440/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque há inequívoca recomendação médica para tratamento do Agravado (diagnosticado com Paralisia Cerebral (CID G80), com dupla hemiparesia espática, apresentando nível 4 na escala Gross Motor Function Classifiction System) pela terapia PediaSuit, a qual,
data maxima venia
, não possui caráter experimental, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, com a devida vênia da eminente Relatora, profiro voto divergente para negar provimento ao recurso.

É como voto.